Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira manifestação da doutra Procuradoria de Justiça1, noticiara que a pretensão do apelante consistia na participação na 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (2021/2023). Todavia, observara o parquet que o certame fora realizado no dia 17 de dezembro de 2023 e, inclusive, o resultado do processo já fora disponibilizado com a consequente convocação dos aprovados. Assim, esclareça o apelante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada diante da realização do certame cuja participação, pela via mandamental, pretendera ver assegurada. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 54869288 e ID 53755193